Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E DE CERCEAMENTO DE DEFESA
) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA
– INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO -
RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

BANCO BRADESCO S/A (ID. Num.
304492939
)

e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num.
304492943
)
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos
Ação de Arbitramento de Honorários n. 1025988-94.2023.8.11.0041
,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGO
U
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.000,00, referente aosprocessos de 7000311-50.2018.8.22.0001, 1012832-32.2018.8.11.0003, 0812048-82.2018.8.23.0010, 0000569-56.2017.8.10.0032 e 0089577-47.2015.8.14.0050, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1o do CC).
E, em
razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2o, e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, suscita preliminarmente ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido do Banco para que fosse tomado depoimento pessoal do representante legal do demandante, com a finalidade de entender a relação existente entre as partes.

Diz que “(...) PRECISAVA O BANCO QUE O RECORRIDO FOSSE OUVIDO EM JUÍZO PARA ESCLARECER POR QUE MANTEVE UM CONTRATO POR MAIS DE 30 ANOS SE NÃO CONCORDAVA COM SEUS TERMOS, ASSIM COMO PARA QUE ELUCIDASSE SE EM ALGUM MOMENTO NÃO ENTENDEU A FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE LHE ERAM DESTINADOS PELO RECORRENTE, OS QUAIS ERAM PAGOS POR FASES E NÃO SÓ PELO ÊXITO”.

Requer a nulidade do julgado por cerceamento de defesa
e também
por negativa de prestação jurisdicional, pois foi violado o artigo 1.022 do CPC, sendo que os embargos deveriam ser julgados.

No mérito, defende que deveria ser observado o contrato firmado; que não há pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratadas; e que é impossível relativizar as condições pactuadas, não podendo o Estado-Juiz intervir no feito.

Diz que “(...) CONSTA DE FORMA CLARA NA CLÁUSULA DE RESCISÃO ACIMA CITADA QUE O RECORRIDO NÃO TERIA DIREITO DE RECEBER QUALQUER VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIO SE A ETAPA CORRESPONDENTE AO CONTRATO NÃO TIVESSE SIDO CONCLUÍDA, O QUE, NO CASO DO ÊXITO, DAR-SE-IA COM O RECEBIMENTO DA DÍVIDA COBRADA DO CLIENTE DO RECORRENTE, PREMISSA ESTA QUE NÃO ACONTECEU EM NENHUMA DAS AÇÕES INDICADAS NA DEMANDA EM TESTILHA ENQUANTO ÀQUELE AS PATROCINAVA”.

Assevera que não é possível arbitrar honorários quando há expressa previsão contratual entre as partes, dispondo acerca da forma de pagamento.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na ação.

Eventualmente, requer a minoração do valor da condenação, com base na proporcionalidade dos atos praticados.

Pede, ainda, a reforma da sentença quanto ao marco inicial para a contagem dos juros remuneratórios, devendo incidir o encargo a partir da data do julgamento.

Já a Recorrente GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, defende a reforma da sentença, para o fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, à luz do artigo 22, § 2o do Estatuto da OAB;

Assevera que não foram observadas as exigências legais, a fim de bem remunerar o causídico, acarretando a ação de arbitramento, sobretudo diante do zelo e diligência profissional desenvolvidos nos autos, além da elevada carga de responsabilidade assumida, notadamente por se tratar de prestação de serviços jurídicos referentes a cobrança de crédito relevante e do valor econômico envolvido, em processo judicial, sob os cuidados do escritório por período considerável.

Defende a reforma da sentença, eis que é necessário arbitrar a verba honorária entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja cumprimento é obrigatório, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Assevera que o valor fixado a título de honorários não é satisfatório, salientando-se que no processo
no
7000311-50.2018.8.22.0001
, pugnou-se pelo pagamento de
R$ 42.567,28 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) e foi ajuizada na data de 12/01/2018
,
tendo o escritório realizado diligente trabalho
em processo que tramitou na Comarca de Ji-Paraná-RO
; que no processo
no 1012832-32.2018.8.11.0003
, pugnou-se pelo pagamento de
R$ 56.751,75 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
,
e foi ajuizada na data de 21/11/2018
, com tramitação em Rondonópolis/MT; que no processo n.
0812048-82.2018.8.23.0010
, pugnou-se pelo pagamento de
R$ 46.338,01 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e um centavo) e foi ajuizada na data de 02/05/2018
, sendo que o processo tramitou em
BoaVista
/RR; que no processo n.
0000569-56.2017.8.10.0032
, pugnou-se pelo pagamento de
R$ 48.585,46 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e foi ajuizada na data de 19/12/2016
, cujo trâmite ocorreu no Estado do Maranhão e que no processo n.
0089577-47.2015.8.14.0050.
, pugnou-se pela apreensão de bem móvel (veículo), cuja causa tinha o valor de R$
6.291,08 (dezesseis mil,
duzentos e noventa e um reais e oito centavos).
, sendo a ação proposta em 2015, com tramitação no Estado do Pará.

Diz que
o valor econômico que envolve o arbitramento é considerável; e que o valor das causas atualizados foram realizados mediante aplicação de juros simples legais de 1% ao mês mais INPC.

Pede o
provimento do recurso para

“
(...)
reformar a sentença recorrida e majorar os
honorarios

advocatcios
, arbitrando-os em
remuneraçao
compat
ível
com o trabalho e o valor
economico
da
questao
(art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do pro
f
issional, o lugar da
prestaçao
do serviço, a natureza e a
importancia
da

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)
”
.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes litigantes, pugna pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por

BANCO BRADESCO S/A (ID. Num.
304492939
)

e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num.
304492943
)
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos
Ação de Arbitramento de Honorários n. 1025988-94.2023.8.11.0041
,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGO
U
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.000,00, referente aosprocessos de 7000311-50.2018.8.22.0001, 1012832-32.2018.8.11.0003, 0812048-82.2018.8.23.0010, 0000569-56.2017.8.10.0032 e 0089577-47.2015.8.14.0050, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA.
A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1o do CC).
E, em
razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2o, e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito
.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco
, de êxito
, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).”
(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que
refoge
à necessidade de remuneração proporcional dotrabalhoexecutado, até o momento da
rescisão contratual
”. (
AgInt
no
AREsp
703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad
exitum
”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos
arts
.
110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação
do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2o, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação do
s
processo
s n.
7000311-50.2018.8.22.0001
,
1012832-32.2018.8.11.0003
, n.
0812048-82.2018.8.23.0010
, n.
0000569-56.2017.8.10.0032
e n.
0089577-47.2015.8.14.0050
, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
mostra-se satisfatório, não cabendo a majoração. Ademais, não houve êxito pelo trabalho desenvolvido; não se chegou ao final da demanda; portanto, não há como arbitrar o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, eis que tal situação, por certo, consistiria em enriquecimento indevido.

Em sendo assim, considera-se plausível a fixação de R$
2
5.000,00 (
vinte e
cinco mil reais), de forma equitativa.

Destaca-se
precedente
desta Câmara Cível
acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do
serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023).

N
ão há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer necessariamente os percentuais entre 10%
a
20% previstos no artigo 85, § 2o do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido). Há que se estabelecer um valor prudente.

Com esse viés, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

Sobre a questão estabelece o
Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” –, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual.

Não é suficiente dizer que o banco aufere benefícios fiscais, em razão do trabalho do escritório de advocacia, e que há redução de custos com a terceirização, buscando a majoração. Isto porque tais fatos, por si só, não são considerados suficientes a
configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3)

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária,
salientando-se a falta de aceite ao termo de quitação alegado pela instituição bancária,
não há motivos para alterar a sentença recorrida.

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026